Tribunal: TJDFT
Processo: 0724674-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724674-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: SEVERO BENICIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por ELIOMAR ALVES DE CARVALHO (exequente), contra despacho proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0709801-42.2019.8.07.0007), movido em face de SEVERO BENÍCIO DOS SANTOS, que postergou a apreciação da ordem de preferência entre os credores após a vinculação dos outros créditos aos autos de origem, o que ainda não havia ocorrido (ID 129119311 dos autos principais). Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. No caso, após penhora e arrematação de imóvel em leilão, o agravante formulou os seguintes pedidos (ID 125916929 dos autos de origem): (...) Compulsado os autos verifica-se que entre os créditos cobrados nestes autos existem valores de caráter alimentar devidos ao causídico subscritor, isto é, os honorários sucumbenciais (cálculo ID 120895576) e os contratuais (ID60935577), que somados alcançam o importe de R$133.900,89. Ademais, verifica-se que os direitos do executado sobre o imóvel Apartamento no 2004, vaga de garagem vinculada no 10 e 11, Torre A, Lotes 3820 e 3880, Avenida Parque Águas Claras, Águas Claras, Distrito Federal foram penhorados para garantir a presente execução (ID 64905155), assim como também foram penhorados no processo 0716437-58.2018.8.07.0007 que tramita perante este D. Juízo, tendo sido leiloado e arrematado pelo valor de R$838.000,00, que foi depositado na conta judicial vinculada a este D. Juízo. (docs. Anexos) Considerando a multiplicidade de credores, considerando as regras processuais que tratam da ordem de preferência no pagamento quando há multiplicidade de credores (art. 908, §§1 e 2, art. 909, CPC1), considerando, também, que o causídico subscritor possuiu crédito de natureza alimentar, tendo preferência sobre outros credores do executado (art.85, §14, CPC)2, requer-se: I) Seja definida a ordem de transferência entre os credores do executado, nos termos do art.909 do CPC; II) Seja transferida para uma conta vinculada ao presente processo o valor de verba alimentar devida ao causídico subscritor R$133.900,89; III) Seja transferida para a conta vinculada ao presente processo o valor devido ao exequente. (g.n.) Ao analisar a petição, o Juízo a quo pronunciou-se nos seguintes termos (ID 129119311): Id. 125916929. Nada a prover, pois conforme já salientado, a questão sobre a preferência será apreciada quando e se eventuais créditos efetivamente forem vinculados aos presentes autos, o que não ocorreu até a presente data. O agravante, em preliminar de recurso, defende o cunho decisório do pronunciamento judicial e o cabimento do agravo de instrumento. Contudo, em que pese o esforço, ao contrário do que defende o agravante, vê-se que o pronunciamento não tem cunho decisório, mas posterga a apreciação do pedido formulado pela parte para outro momento. Logo, torna-se incabível a interposição do agravo de instrumento, pois ausente requisito de admissibilidade do recurso. O recurso deve ser manejado apenas quando da posterior prolação de decisão que, de fato, aprecia a matéria. Cabe registrar que, como o agravante já defendeu o conteúdo decisório do pronunciamento judicial e o cabimento do recurso em preliminar do agravo de instrumento, tem-se por atendido o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator